Tribunal: TJDFT
Processo: 0713500-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713500-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central da r. decisão (id. 60625510, autos originários) que concedeu a tutela de urgência na ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Verifica-se do processo de origem que a agravante-ré foi citada e intimada da r. decisão agravada em 06/04/20, mesma data em que foi juntado o mandado cumprido aos autos (ids. 60804787 e 60840812, autos originários). Conforme determinação contida na Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça e na Portaria Conjunta no 33/2020 deste e. TJDFT, os prazos processuais foram suspensos entre 19/03/20 a 30/04/20 (quinta-feira) e voltaram a fluir somente a partir de 04/05/20 (segunda-feira), considerando que 1o/05 (sexta-feira) foi feriado nacional. No entanto, a atividade forense quanto aos processos eletrônicos não foi suspensa nesse interstício, tanto que o mandado de citação e intimação da agravante-ré foi juntado em 06/04/20. O art. 231, inc. II, do CPC dispõe que “considera-se dia do começo do prazo, a data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça”. Ainda, o art. 224, caput, do CPC prevê que “salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”. Assim, considerado que a data da juntada do mandado ocorreu em 06.04.20 e que os prazos processuais retornaram em 04.05.20, esse foi o termo inicial para a agravante-ré interpor recurso, e o final, em 22.05.20 (sexta-feira), no entanto, o presente agravo de instrumento foi interposto em 25/05/20 (segunda-feira), portanto, intempestivamente. Intimada a se manifestar, arts. 10 e 933 do CPC, a agravante-ré sustentou a tempestividade do recurso. Alega, em síntese, que o primeiro dia do prazo a ser considerado é 04/05/20, e não a data da juntada do mandado, porque ocorreu durante período de suspensão dos prazos. Defende que, aplicando-se a regra dos arts. 231, II e 224, §1o do CPC, com exclusão do primeiro dia – que entende não ser o da juntada, mas o dia 04/05 –, o prazo de 15 dias iniciou em 05/05/20 e terminou em 25/05/20. Colacionou julgados do c. STJ (id. 16728407). No entanto, a tese argumentativa não procede. Diferentemente dos julgados colacionados pela agravante-ré, a juntada do mandado não ocorreu durante período de férias ou de recesso forense. Ademais, o processo de origem é eletrônico, e não ficou demonstrada qualquer falha ou indisponibilidade no sistema, de modo que os autos estavam disponíveis para consulta quando da juntada do mandado de citação e intimação. Tanto é assim que, na origem, a agravante-ré peticionou no processo durante o período de suspensão, em 16.04.20, para juntar procuração (id. 61382683) e em 28/04/20, para pedir a reconsideração da r. decisão agravada (id. 62094376). Logo, não procede a invocação do disposto no art. 224, §1o, do CPC. Assim, diante do exposto e como assentado, a data da juntada do mandado de citação e intimação deve ser considerada (06/04/20) no cômputo do prazo recursal, com fluência a partir de 04/05/20 e término em 22/05/20 (sexta-feira). O agravo de instrumento foi interposto em 25/05/20 (segunda-feira), portanto, é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora